Tribunal: TJSP
Processo: 0011378-64.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Agravante que cumpre pena pela prática de delitos de roubo, receptação e direção perigosa. Exame criminológico desfavorável, mas com aspectos favoráveis. Demais circunstâncias que permitem a concessão do benefício. Atestado de bom comportamento carcerário. Agravante que não registra faltas

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime semiaberto. Indeferimento em primeiro grau. Recurso defensivo. Agravante que cumpre pena pela prática de delitos de roubo, receptação e direção perigosa. Exame criminológico desfavorável, mas com aspectos favoráveis. Demais circunstâncias que permitem a concessão do benefício. Atestado de bom comportamento carcerário. Agravante que não registra faltas disciplinares de natureza grave. Requisito subjetivo reconhecido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011378-64.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante ISREAL SOUSA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011378-64.2020.8.26.0482 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO n. 0011378-64.2020.8.26.0482
Comarca: PRESIDENTE PRUDENTE
Agravante: ISRAEL SOUSA DA SILVA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 19799
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Progressão ao regime
semiaberto. Indeferimento em primeiro grau. Recurso
defensivo. Agravante que cumpre pena pela prática de
delitos de roubo, receptação e direção perigosa. Exame
criminológico desfavorável, mas com aspectos favoráveis.
Demais circunstâncias que permitem a concessão do
benefício. Atestado de bom comportamento carcerário.
Agravante que não registra faltas disciplinares de natureza
grave. Requisito subjetivo reconhecido. Recurso provido.
Trata-se de agravo em execução interposto
por ISRAEL DE SOUSA DA SILVA, contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito Luiz Carlos de Carvalho Moreira, da 1a Vara
das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Prudente, que
indeferiu seu pedido de progressão ao regime semiaberto, em
razão do não atendimento ao requisito subjetivo (fls. 97/98).
Em razões de recurso, a Defesa pugna,
preliminarmente, pela nulidade da decisão, sob o argumento de
que o exame criminológico apresentou conclusão contraditória,
bem como por cerceamento de defesa. No mérito, pleiteia a
progressão do agravante ao regime semiaberto, sob o fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011378-64.2020.8.26.0482 -Voto no
3
de que os requisitos necessários para a obtenção dos benefícios
foram atendidos. De forma subsidiária, requer que o sentenciado
seja submetido a novo exame criminológico (fls. 01/10).
Regularmente processado, o recurso foi
respondido em contraminuta pelo Ministério Público, que requereu
o seu não provimento (fls. 107/114).
Mantida a decisão pelo MM. Juízo de
primeiro grau (fls. 115), os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria de Justiça, que, em parecer da lavra do Dr. Raul de
Godoy Filho, opinou pela rejeição da preliminar arguida e pelo não
provimento do recurso (fls. 121/125).
É o relatório.
A preliminar de nulidade deve ser rejeitada,
ao passo que, no mérito, o recurso comporta provimento.
Preliminarmente, não há que se cogitar de
nulidade da decisão que indeferiu o p e d i d o d e p r o g r e s s ã o
d e r e g i m e , p o r c e r c e a m e n t o d e d e f e s a , s o b o
a r g u m e n t o d e q u e o d . j u í z o a q u o d e i x o u d e
a p r e c i a r a a l e g a ç ã o d e i m p r e s t a b i l i d a d e d o e x a m e
c r i m i n o l ó g i c o .
Nesse
sentido,
anoto
q
u
e

a

d
e
c
i
s
ã
o

c o m b a t i d a
,

a
i
n
d
a

q
u
e

d
e

f
o
r
m
a

s
u
c
i
n
t
a
,

a p r e c i o u

t
a
l

q
u
e
s
t
ã
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011378-64.2020.8.26.0482 -Voto no
4
d
e

m
a
n
e
i
r
a

d e v i d a m e n t e

f u n d a m e n t a d a
.

I
n

v
e
r
b
i
s
:

“Anoto por oportuno, que não há o que questionar a
realização do exame, eis que o mesmo se mostra
suficiente para o fim a que se destina; bem como a
sua realização independe da elaboração de quesitos
uma vez que possui critérios próprios para aferição
do mérito do sentenciado.” (fls. 87/88 dos autos
originais)
Ademais,
anoto
q u e
o
p e d i d o d e n u l i d a d e d a r . d e c i s ã o , s o b
o
f u n d a m e n t o
d e
q u e
o
e x a m e
c r i m i n o l ó g i c o
a p r e s e n t a c o n c l u s ã o c o n t r a d i t ó r i a , c o n f u n d e - s e com
o mérito do recurso e com ele será analisado.
No mérito, o recurso comporta provimento.
Em
consulta
aos
autos
digitais
n.
1015068-84.2020.8.26.0482, verifico que o agravante cumpre
pena total de 13 anos, 11 meses e 05 dias, em regime inicial
fechado, pela prática de dois crimes de roubo majorado,
receptação e direção perigosa, com término de cumprimento de
pena previsto para 09.01.2029 (fls. 56/61).
Após cumprir o requisito objetivo (fls. 57/61
dos autos digitais) e receber atestado de ótimo comportamento
carcerário fornecido pelo diretor do estabelecimento prisional (fls.
56), o sentenciado requereu sua progressão ao regime semiaberto.
Determinada
a
realização
de
exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011378-64.2020.8.26.0482 -Voto no
5
criminológico pelo d. juízo a quo (fls. 50/51 dos autos digitais), foi
destacado na síntese conclusiva que o sentenciado “apresenta
crítica pouco consistente sobre suas ações transgressoras,
necessitando reavaliar e reestruturar seu conjunto de valores”,
concluindo que “o conjunto de fatores apontados indica, por ora, a
necessidade do sentenciado em tela manter-se no regime fechado”
(fls. 68 dos autos digitais).
Todavia,
os
relatórios
apresentaram
aspectos positivos em relação ao sentenciado, no sentido de que
“os vínculos afetivos e familiares estão preservados por meio de
sedex, conexão familiar e visita virtual”, “assume os delitos que lhe
são conferidos”, “mantém a agressividade e a impulsividade está
sob controle adequado”, “quanto ao futuro deseja retornar ao
convívio familiar e ao mercado de trabalho” (fls. 68/72 dos autos
digitais).
Assim, em que pese a existência de exame
criminológico com conclusão desfavorável à concessão de benefícios penais, considero que prevaleceram elementos
favoráveis à promoção do agravante a regime semiaberto.
Isso porque, é de se ter em conta que o
sentenciado ostenta bom comportamento carcerário (fls. 56 dos
autos digitais) e não registra faltas disciplinares de natureza grave
em seu prontuário. No mais, deve ser destacado que o paciente
atingiu o requisito objetivo para progressão de regime em
12.08.2019 (fls. 57 dos autos digitais), permanecendo desde então
cerca de um ano e quatro meses no regime mais gravoso, de tal
modo que o sistema progressivo critério norteador da execução
penal deve ser observado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011378-64.2020.8.26.0482 -Voto no
6
Destaca-se, por fim, que a gravidade dos
crimes praticados e a quantidade de pena imposta não constituem
óbice legal à progressão de regime prisional, pois a elevada
censurabilidade das condutas foi considerada pelo legislador
quando da fixação de penas expressivas para as infrações penais
praticadas pelo agravante.
A par disso, não se pode olvidar que o
sistema de cumprimento de pena é progressivo, de maneira que
deve possibilitar a paulatina reinserção social do sentenciado de
acordo com o mérito revelado pelo seu comportamento no curso do
resgate da reprimenda, conforme expresso no artigo 112 da Lei de
Execução Penal e no artigo 33, §2o, caput, do Código Penal.
Assim,
nada
obstante
a
conclusão
desfavorável do exame criminológico, o atestado de bom
comportamento carcerário e as demais circunstâncias favoráveis
autorizam a progressão do agravante ao regime intermediário.
Em suma, presentes os requisitos legais
autorizadores, de rigor o deferimento da progressão de regime ao
agravante.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento
ao agravo, a fim de conceder a ISRAEL SOUSA DA SILVA a
progressão ao regime semiaberto.
LEME GARCIA
Relator